Tribunal: TJES
Processo: 5003431-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003431-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IVANETE FERREIRA ROCHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO PELA AUTORA APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE SUPORTADA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CONTATO PARA OFERECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5003431-13.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: IVANETE FERREIRA ROCHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado em nome da parte autora, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a abstenção de contato para oferecimento de produtos e serviços, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido
BANCO PAN S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação eletrônica;
b)
que o valor devolvido foi estornado;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
termo inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento da indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com
efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Da narrativa constante da petição inicial e das provas colacionadas aos autos, percebe-se que o estelionatário teve acesso às informações pessoais da parte recorrida, passando-se por funcionário do banco recorrente para aplicar o golpe.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que os dados bancários e pessoais de seus clientes sejam repassados a terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. DEVER DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPREGAR MEIOS QUE DIFICULTEM OU IMPOSSIBILITEM GOLPES DESTA NATUREZA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA BANCÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS QUE SE IMPÕE. PLEITO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0000509-18.2023.8 .16.0061 Capanema, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 07/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

Além do mais, após perceber a fraude suportada, a parte autora cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (id. 12495409) e devolver o valor disponibilizado em sua conta, conforme formulário de cancelamento de id. 12495410 e comprovante de transferência bancária de id. 12495587.

De outro lado, o banco recorrente não comprovou o estorno da quantia devolvida, limitando-se a apresentar
prints
ilegíveis de seu sistema interno de dados.

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao reconhecer a fraude perpetrada e a responsabilidade objetiva do banco recorrente, determinando a abstenção de contato para oferecimento de produtos e serviços à autora.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da recorrida ter sido vinculada, indevidamente, a contrato consignado, oriundo de fraude.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
. I. CASO EM EXAME: O autor alega ter sido vítima de fraude bancária, após receber ligação de um suposto gerente do banco, que culminou com a transferência via PIX no valor de R$ 2.699,99 e um empréstimo de R$ 9 .199,00. [...]
Indenização por danos morais devida. Transtornos e desatendimento da solicitação administrativa. Indício de vazamento de dados. Dano moral configurado
. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10239486920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)